Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708433-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE MAURO CIPRIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno. Agravo de instrumento intempestivo. Não conhecimento. O recorrente aponta ofensa ao artigo 221 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o agravo de instrumento foi interposto de forma tempestiva, uma vez que houve envio dos autos para digitalização, no dia 25/12/2019, o que caracteriza obstáculo que deve suspender a contagem do prazo recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 221 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que: “ainda que suspenso o prazo recursal em 26/02/19, somando um dia, já iniciado em 25/02/19, com os quatorze restantes, esses iniciados em 22/04/19, segunda-feira, tendo em vista o feriado forense entre 17 e 19/07/19 (Lei 11.697/08, art. 60), e considerando-se o feriado de 1o/05/19, verifica-se que o prazo para recorrer da decisão expirou em 10/05/19, sendo intempestivo o agravo interposto em 13/05/19” (ID 10527600), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020